Tribunal: TJSP
Processo: 1503791-21.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Porte ilegal de munições de uso permitido – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Conduta típica e antijurídica – Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1503791-21.2018.8.26.0664, da Comarca de
Votuporanga, em que é apelante WESLEY THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503791-21.2018.8.26.0664 - lauda 2/9
Voto:
25420 CFF/V
Apelação:
1503791-21.2018.8.26.0664
Comarca:
Votuporanga
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Wesley Thiago Oliveira de Souza
Apelado:
Ministério Público
Porte ilegal de munições de uso permitido

Recurso defensivo Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento do crime Conduta típica e
antijurídica
Absolvição
Descabimento
Pena
adequada e motivadamente dosada, necessária e
suficiente para reprovação do delito
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Wesley Thiago Oliveira de Souza foi
condenado, por incurso no artigo 14, da Lei no 10.826/03, ao
cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa menores (fls. 127/129).
Apela o réu em busca da absolvição, ao
argumento de atipicidade da conduta, acenando pela aplicação do
princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503791-21.2018.8.26.0664 - lauda 3/9
regime prisional para o inicialmente aberto, além da substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou pela suspensão
condicional da pena. Por fim, pede a dispensa do pagamento das custas
processuais (fls. 138/142).
O recurso foi contrariado (fls. 151/153),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 173/175).
É o relatório.
Preliminarmente, insta salientar não ser
caso de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal,
previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, em razão de a parte
passiva ser portadora de reincidência.
Registra-se, de outro lado, que, malgrado
não tenha havido insurgência contra o mérito da condenação, a
respeitável decisão apelada respeitou a prova dos autos, porquanto
suficientes os elementos probatórios relativos à materialidade e à autoria
delitiva.
Passa-se, doravante, diretamente ao
exame do inconformismo recursal.
A acusação acolhida é no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503791-21.2018.8.26.0664 - lauda 4/9
o réu portava, mantendo sob sua guarda, 26 (vinte e seis) munições, tipo
cartucho, de calibre 38, com duas cartelas, contendo 10 munições cada, da
marca “CBC”, duas munições, da marca “CBC”, avulsas, duas munições, da
marca “MRP”, avulsas, uma munição, da marca “Aguila”, avulsa, e uma
munição da marca “Federal”, avulsa, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Pois bem.
De atipicidade da conduta não se cogita.
Isso porque, o porte de munições
configura conduta formal e materialmente típica, eis que caracterizado o
perigo abstrato ao objeto jurídico protegido pela Lei no 10.826/03, sendo
suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação, dispensada,
pois, a comprovação de potencial produção de resultado material lesivo à
coletividade.
De outro tanto, a legislação em vigor tem
por escopo proteger a incolumidade pública, impedindo a consecução de
crimes mais graves, tais como o roubo, o latrocínio ou o homicídio.
Depreende-se, desta feita, que o porte
ilegal de munições é uma infração de perigo presumido ou abstrato, que
deve ser repreendida penalmente para não se transformar em efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503791-21.2018.8.26.0664 - lauda 5/9
dano à vida, à integridade corporal ou ao patrimônio alheio, estando
legalmente conferido ao legislador ordinário a possibilidade de tutelar a
segurança pública, com a tipificação de tais infrações, sem qualquer
ofensa às garantias constitucionais do indivíduo.
Ademais, ainda que o agente não possa
utilizar de imediato as munições, é perfeitamente possível que sejam
prontamente fornecidos a terceiro, que carregue consigo uma arma de
fogo, tornando-a apta à produção de disparos e consecução de crimes
graves.
Nessa direção:
“(...) 1. O simples fato do agente possuir munição sem
autorização configura a conduta típica prevista no artigo 14
da Lei 10.826/2003, por se tratar de delito de mera conduta e
de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança
coletiva.
2.
Havendo
provas
nos
autos
relativas
à
materialidade do crime em questão, eventual apreensão de
munições isoladas não o descaracteriza, pois para a sua
configuração basta a simples posse ou guarda sem
autorização da autoridade competente. (...)” (STJ, 5a Turma,
RHC no 51.071/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22.10.2014)
De
mais
a
mais,
imperiosa
a
reprovabilidade da conduta do réu, porquanto imbuída de perceptível
gravidade, ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção criminal
indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503791-21.2018.8.26.0664 - lauda 6/9
da sociedade.
Não obstante, trata-se aqui de réu
violador das regras sociais (certidão de fls. 113/114), que, muito embora
já condenado por roubo duplamente circunstanciado, insistiu em
desrespeitar a lei, ao portar elevada quantidade de munições, de diversas
marcas, revelando, portanto, especial culpabilidade, circunstância que
exige reprovabilidade estatal diferenciada.
Nesse sentido, já se decidiu:
“O grande número de anotações criminais na folha de
antecedentes do Paciente e a notícia de que ele teria praticado
novos furtos, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos
autos da imputação ora analisados, evidenciam comportamento
reprovável. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de
pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se
tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados
ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando
em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro
meio de vida. O princípio da insignificância não pode ser acolhido
para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas,
mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam
sancionados pelo direito penal, fazendo justiça no caso concreto.
Comportamentos
contrários
à
lei
penal,
mesmo
que
insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabildade,
perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao
direito penal” (HC n° 102.088, Primeira Turma, Rel. Ministra Cármen
Lúcia, DJ 04.04.2010).
“DENÚNCIA. Rejeição. Furto simples. Inadmissibilidade. Peça que
preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal.
Prova da materialidade e indícios da autoria do crime imputado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503791-21.2018.8.26.0664 - lauda 7/9
ao recorrido. Ausência de estado de necessidade. Impossibilidade
de aplicação do “princípio da insignificância”. Objeto furtado que
possui valor econômico, ainda que pequeno, com repercussão na
esfera do bem jurídico tutelado pela lei penal. Reduzido valor da
res, ademais, que produz reflexos apenas na dosimetria penal, em
princípio, e não impede o prosseguimento da ação penal. Recurso
provido para recebimento da denúncia (TJSP, 5a Câmara Criminal,
Rese no 0099549-47.2011.8.26.0050, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ
23.10.2014).
Desse modo, impossível a aplicação do
princípio da insignificância.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base partiu do piso mínimo legal
e, assim, restou mantida, na etapa intermediária, na medida em que a
reincidência (certidão de fls. 113/114) restou compensada com a
atenuante da confissão espontânea.
Ausentes outras causas modificadoras, a
pena totalizou 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa menores.
Outrossim, a reincidência em crime
grave (roubo duplamente circunstanciado), que, inclusive, se
correlaciona com a prática delitiva em estudo, aliada ao desfavorecimento
concreto das circunstâncias delitivas (apreensão de elevada quantidade de
munições, de marcas variadas) justificam a reprovabilidade diferenciada e
exigem resposta estatal severa (imposição do regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503791-21.2018.8.26.0664 - lauda 8/9
semiaberto), a fim de refrear a insistência do réu em delinquir, atendendo-
se, assim, aos caracteres curativo, educativo e preventivo da sanção penal.
Diante
dos
fundamentos
acima
esposados, não há que se falar nem em bis in idem, tendo em vista que o
entendimento se coaduna com a diretriz estabelecida pelo § 3o, do artigo
33, do Código Penal, tampouco em afronta às Súmulas 718 e 719, do
Supremo Tribunal Federal.
Inviável, ademais, a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão
condicional da pena (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do
CP), evidenciando que as medidas não seriam socialmente adequadas,
nem recomendadas.
Por fim, não há aqui que se deferir o
pedido de isenção do pagamento das custas processuais,
independentemente de ser ou não o agente beneficiário da gratuidade
judiciária.
A obrigação de arcar com as custas do
processo decorre de imposição legal e deve ficar sobrestada, se
demonstrada e enquanto perdurar o alegado estado de pobreza, nos
termos do artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil, o que só poderá ser
sopesado, em decorrência da possibilidade de alteração da situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503791-21.2018.8.26.0664 - lauda 9/9
financeira, no momento da respectiva cobrança, no competente Juízo das
Execuções.
Reiterativa a jurisprudência:
“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo
sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve
ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos
exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. 4. A
suspensão do pagamento se for o caso, será concedida pelo
juízo competente, na fase executória. 5. Agravo regimental
improvido.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp no 1364246/MG, Rel.
Min. Campos Marques, DJ 06.06.2013).
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)